Tribunal: TJPA
Processo: 0809897-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809897-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: EVELY VITORIA COSTA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de Evely Vitória Costa Carvalho, acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco. A defesa alega falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva e pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas, destacando as qualidades pessoais favoráveis da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente; e (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em dados concretos e específicos, demonstrando a necessidade de garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade do delito e a participação da paciente em organização criminosa.

4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista o modus operandi do crime e o risco de reiteração delitiva.

5. A jurisprudência e a Súmula 08 deste Tribunal indicam que as qualidades pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, como é o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus denegada.

7. Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito, pela participação em organização criminosa e pela necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas para garantir a ordem pública e a instrução criminal diante da gravidade do crime e do risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados explicitamente no texto.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
EVELY VITORIA COSTA CARVALHO
, acusada da prática do crime previsto no art.33 e 35 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, nos autos de nº0800458-59.2024.8.14.0104.

Alega, fundamentalmente: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; c) qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que a paciente EVELY VITORIA COSTA CARVALHO foi presa no cumprimento de Mandado de Prisão, após a apreensão de Patrícia de Freitas Shrimer, em 12 de abril de 2024, quando esta deslocava-se de Belém para Tucuruí, portando em sua bagagem 836 gramas de maconha, esta teria relatado que o conteúdo que estaria portando, teria sido encomendado por um Cidadão chamado Mateus, e que seria entregue à Paciente na Rodoviária de Tucuruí.

Após Patrícia ter confessado o delito, e dito o seu real intento, teve seu aparelho celular apreendido pela Polícia, que, ao obter acesso ao conteúdo das conversas registradas no aplicativo WhatsApp, constatou que, de fato a Paciente seria a responsável por buscar o material entorpecente.

Assim sendo, diante da constatação de que Mateus era, na verdade, o namorado da Paciente, que informou à Patrícia que Evely iria buscar a “encomenda”, e que este utilizava-se de uma linha telefônica cadastrada no nome da Paciente para comunicar-se, bem como sua conta para realizar pagamentos, a Autoridade Policial representou pela Decretação da Prisão Preventiva.

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 26/08/2024. Atualmente, o processo se encontra aguardando audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 12/12/2024.

Eis o resumo dos fatos.

Aduz o impetrante que o decreto prisional carece de fundamentação, não preenchendo os requisitos dispostos na Lei Processual Penal. Não assiste razão ao impetrante, visto que a decretação da custódia obedeceu aos requisitos e fundamentos legais, como a garantia da Ordem Pública e a conveniência da instrução criminal, visto que, de acordo com a autoridade coatora, a paciente, juntamente com seu companheiro integravam facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Cumpre transcrever a parte que interessa da decisão,
in verbis
:

"[...] Quanto à nacional
EVELY VITÓRIA COSTA CARVALHO, identificou-se que é companheira de Henrique e o auxilia na entrega dos entorpecentes, busca as “encomendas” quando chegam, na rodoviária, por exemplo, além de auxiliar na separação e embalagem para venda.
Frisa-se que as investigações se pautaram nas informações fornecidas pela Autuada PATRICIA DE FREITAS SHIRMER, quando de sua prisão em flagrante, e dos dados e
informações colhidos de seu aparelho celular,
conforme medida cautelar deferida por este juízo.

Observa-se, no caso sub exame, que
existem provas de materialidade e indícios de autoria
do crime de tráfico de drogas, conforme se extrai do relatório de investigação promovido pela SUPERINTENDÊNCIA DO LAGO DE TUCURUÍ 9ª RISP no ID nº 116294123, 116294126 que analisou dados e informações colhidos do aparelho celular de PATRICIA DE FREITAS SHIRMER e de seu interrogatório no momento de sua prisão em flagrante. Atuando David Valente na função de fornecedor dos entorpecentes, Henrique Almeida como Traficante dessa droga apreendida,
Evely Vitória como a pessoa por trás dos “Corres” de Henrique Almeida, bem como a venda desses entorpecentes.

[...]

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se
evitar que o agente cometa novos delitos
, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, sendo que em seu interrogatório a Sra. PATRICIA afirma que
já fez o “trabalho” para os acusados por, pelo menos, três

vezes, o que indica a atividade contumaz dos acusados,
demonstrando o desprezo pelas leis.

[...]

No que se refere aos fundamentos do pedido de prisão preventiva, verificam-se presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar com
conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal
, considerando que o crime praticado, conforme dito acima, é de extrema gravidade concreta, havendo fortes indícios do crime de tráfico de drogas, considerando os prints das conversas extraídas do aparelho celular da Autuada Patricia relacionadas aos ora investigados, a qual agia a mando de David (
um dos líderes do Comando Vermelho em Tucuruí)
, comumente associados à traficância de entorpecentes em Breu Branco e região do Lago de Tucuruí.
[...]"

A decisão demonstra que a prisão preventiva se encontra minimamente fundamentada e se justifica com base em dados concretos e específicos, extraídos do procedimento investigativo, e não em conjecturas vagas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prisão preventiva é medida excepcional, mas cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, o que se verifica no caso em tela.

No caso em análise, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade do crime, da participação da paciente na estrutura criminosa e do risco de reiteração delitiva.

Ademais, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do delito, principalmente pelas provas e documentos juntados aos autos, que fundamentam a medida cautelar imposta pela autoridade coatora, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti e periculum in libertatis
, previstos no art.312 do CPP, deixando claro que há necessidade da prisão preventiva ante o perigo concreto do crime;
modus operandi,
sendo ação criminosa organizada, havendo premeditação e divisão de funções.

Por fim, conforme dispõe a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, as qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da Ordem, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, que é o caso em apreço.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 06 de setembro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 12/09/2024